Tribunal: TJDFT
Processo: 0744579-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0744579-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DENISE WAISROS PEREIRA, ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA EXECUTADO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME DECISÃO RECEBIMENTO DA PETIÇÃO COMO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Tratam os autos de embargos do devedor referentes aos autos de cumprimento de sentença no 0727910-91.2020.8.07.0000. No caso, o instrumento processual cabível teria sido o oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, a ser protocolada em observância ao art. 525 do CPC. No entanto, observo que a petição ID 20273363 foi protocolada em 02/10/20, ou seja, ainda no prazo de 15 dias imposto pelo artigo acima referido, estando preenchidos os demais pressupostos para recebimento da peça de defesa do devedor. Assim, aplico o princípio da fungibilidade e recebo a petição protocolada pelo devedor como impugnação ao cumprimento de sentença. Traslade-se cópia integral destes autos ao cumprimento de sentença acima referido, mediante download e certificação. Após, cancele-se a distribuição. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator